Tribunal: TJSP
Processo: 1506121-24.2019.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por homicídio qualificado – Materialidade da infração comprovada e autoria confessada pelo réu – Legítima Defesa – Ausência de comprovação absoluta da excludente de antijuridicidade – Competência do juiz natural para decidir sobre a matéria – Recurso improvido.